Tribunal: TJMT
Processo: 0004699-10.2019.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004699-10.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1.

RECURSO DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
:

1.1.
REQUERIDA A CASSAÇÃO DO DIREITO DE A
ACUSADA
RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR SE ESVA
Í
RAM DEPOIS DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE SUA REVOGAÇÃO SEM QUE HAJA NOTÍCIA NESTES AUTOS QUE A LIBERDADE DA RECORRIDA TENHA PROVOCADO ALGUM ABALO À ORDEM PÚBLICA –

1.2.
POSTULADA A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – QUANTITATIVO DE PENA INFERIOR A 8 ANOS – APELANTE PRIMÁRIA – QUANTIDADE DE DROGA NÃO SIGNIFICATIVA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
2.
RECURSO
DEFENSIV
O
–
2
.
1.

PLEITO DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
IMPOSSIBILIDADE
– DEDICAÇÃO D
A

ACUSADA
À ATIVIDADE CRIMINOSA – FACCIONAD
A
AO
“
COMANDO VERMELHO
”
–
2.
2. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME
E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–
INACOLHIMENTO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA NÃO OPERADO –
QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA
PENA –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 47 DA TCCR-TJMT – 3. RECURSO
S
DESPROVIDO
S.

1.
Recurso do Ministério Público

1.1.

Não merece prosperar o pleito
para
restabelecimento da custódia cautelar d
a

a
cusada
, eis que os motivos que ensejaram seu decreto cautelar se esvaíram com o tempo, porquanto, depois de mais de dois anos desde sua revogação, não há notícia neste feito que a liberdade del
a
tenha provocado algum abalo à ordem pública.

1.2.
Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo a
acusada
primária, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

2.
Recurso
defensiv
o

2.1
. Demonstrado que
a

acuada
não preenche os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por se dedicar à atividade criminosa, não cabe cogitar da aplicação da benesse em seu favor.

2.
2.
Cabível a aplicação do regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º,
b
e
c
, c/c § 3º, do Código Penal por conta da quantidade
e natureza do
entorpecente apreendido, consoante orientação do Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

3
.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
e
por
Regiane Cristina da Silva Brito
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/
MT nos autos da Ação Penal n.
0004699-10.2019.8.11.0059
, conden
ando
a segunda
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

O
Ministério Público, nas razões que se vê no ID 129693707, p. 75/
79,
requer
a alteração do regime de início de cumprimento de pena para o fechado e, ainda, que seja
negado à
acusada
o direito
de
recorrer em liberdade, reestabelecendo sua custódia cautelar.

Regiane Cristina,
nas razões recursais que se encontram
no ID 1
29693712
,
postula:
(
i
) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo de redução; (
ii
) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
; e
(
iii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

As partes contra-arrazoaram o recurso adverso, respectivamente, nas contrarrazões que se encontram nos
IDs
129693714 e 129693718, requerendo, por óbvio, o desprovimento daquele que lhe é contrário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
133460672
,
opinou pelo desprovimento de ambos os recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID 1
29693706, p. 1/3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2019, por volta das 22h00, em frente à residência da denunciada, localizada na Rua Laurindo dos Santos, n. 101, Setor Vila Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca, a denunciada
REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO
, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de “cocaína”, com peso de 3.86, 5.82, 2.15 e 145. 20, com peso total de 157,03g (cento e cinquenta e sete gramas e três centigramas) de massa líquida, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 13-IP e laudo de exame preliminar de droga de fls. 48/51-IP.

Consoante se apurou, a Polícia Civil recebeu informação anônima que a denunciada teria chegado na cidade de Confresa com grande quantidade de substância entorpecente, tendo como objetivo abastecer os pontos de comercialização de droga. Foi informado, também, que a denunciada estaria residindo na Rua Laurindo dos Santos, n. 101, Bairro Vila Nova, no Município de Confresa.

De posse das informações, os policiais civis realizaram diligências a fim de verificar a veracidade dos fatos, sendo feito, inclusive, monitoramento na localidade, ao qual restou constatado grande movimentação de pessoas na residência da denunciada, mais precisamente no período noturno.

Diante disso, no dia 06 de julho de 2019, foi montada uma equipe de vigilância para monitorar a movimentação da localidade, sendo constatado nesse dia, inúmeras movimentações de pessoas, com vários carros e motos chegando e saindo da residência.

Consta, que, em certo momento, a denunciada saiu da residência em posse de uma bolsa, e com características suspeitas posicionou-se na frente da residência e efetuou uma ligação como se estivesse aguardando alguém para ir buscá-la.

Neste momento, a equipe de Polícia Civil realizou a abordagem na denunciada e localizou em posse dela uma quantidade expressiva de substância entorpecente, armazenada dentro da bolsa em que ela estava carregando, bem como um aparelho celular, sendo o objeto apreendido, conforme consta nas fls. 13.

Ouvida perante a autoridade policial, a suspeita relatou que veio de Campo Verde para a cidade de Confresa trazer drogas, sendo que as adquiriu no Munícipio de Água Boa. Quanto a residência localizada na Rua Laurindo dos Santos, n. 101, Bairro Setor Vila Nova, a
denunciada informou que alugou a referida residência em Confresa para guardar substância entorpecente.

Registra-se que a denunciada responde processo criminal em curso oriundo da Comarca de Campo Verde (Código n. 162808), pela suposta prática do crime do art. 2°, §2°, da Lei 12.850/13.

Diante disso, a quantidade e a natureza da droga, além das condições em que se desenvolveu a ação, tendo a denunciada sido presa em flagrante em posse dos entorpecentes, dão a entender a finalidade mercantil das drogas.
[
...].

A
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos
constantes
nestes
autos,
bem como pela prova oral produzida nas duas
fases da persecução penal e sequer foi objeto de insurgência de qualquer das partes, que se limitaram a questionar a pena fixada e o regime inicial de cumprimento de pena.

Do recurso do Ministério Público

N
o que tange ao pleito ministerial postulando a cassação do direito de
Regiane Cristina
recorrer em liberdade, tem-se que não
deve
ser acolhido, visto que, embora el
a
tenha respondido
a
o processo
presa
e tenha sido colocad
a
em liberdade apenas em razão do regime prisional
semi
aberto que lhe foi fixado
na sentença
condenatória
,
i
nexistem elementos concretos, nesta fase processual, que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da sua custódia processual.

Isso porque, o tempo transcorrido desde a soltura
de Regiane Cristina
nestes autos (
8 de novembro de 2019
), deve ser analisado em seu favor, uma vez que não há notícias de que el
a
tenha se envolvido em outro delito, mostrando-se, assim, desarrazoado e desproporcional o pleito recursal.

Em relação ao pedido para alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado,
reput
a-se
descabido na espécie, eis que a fixação de regime mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta deve trazer fundamentação concreta e razoável.

No caso
sob apreciação
, observa-se que
na sentença condenatória foi estabelecido o regime inicial
semiaberto
,
porque o magistrado considerou que
a pena
imposta
à

Regiane Cristina
é
superior a 4 (quatro) e não excede a
8 (oito) anos de reclusão, que
ela é
primári
a
e que apenas uma circunstância judicial foi valorada seu desfavor, em razão da apreensão de
157
,
03g
de cocaína, em
seu
poder
.

Não
se
desconhe
ce
o entendimento de que a avaliação negativa da circunstânc
ia judicial específica do art.
42 da Lei n
.
11.343/2006 autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso de cumprimento de pena, a depender do caso concreto
.

C
ontudo,
verifica-se que, na espécie, a
quantidade de droga embora relevante por se tratar de cocaína, não é demasiadamente significativa a justificar a imposição do regime fechado
,
motivo pelo qual a manutenção d
o regime semiaberto
estabelecida para Regiane Cristina
é
a medida mais
adequad
a
.

Do recurso de Regiane Cristina da Silva Brito

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
à

acusada
porque
“
verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que a ré se dedica à atividade criminosa, pois responde a ação penal em curso na comarca de Campo Verde/MT, pelo crime de associação criminosa (código 162808).
”
e, além disso, acrescentou que “
Em reforço, o relatório de fls. 170/184 evidencia-se que a acusada faz parte de organização criminosa (comando vermelho), motivo pelo qual não faz jus a aplicação do tráfico privilegiado.
”.

Nesse contexto
, é imperativo registrar que
o fato
de

Regiane Cristina

responder a outra ação penal não po
de
, isoladamente,
ser utilizado para
afastar a aplicação do benefício
do tráfico privilegiado
, sob pena de violação do princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade,
na medida em que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da
benesse
,
sendo

sabido,
também,
que para fazer jus ao benefício
dessa causa redutora de pena, o acusado deve ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, como mencionado alhures.

No entanto, no caso em debate, verifica-se que
Regiane Cristina
não atende todos esses requisitos, eis que as circunstâncias do delito denotam que ela se dedica a atividades criminosas, e era faccionada ao
“
Comando Vermelho
”.

P
ortanto, não se trata de criminoso ocasional, mas, sim, contumaz, porquanto
os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que
ela
é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que praticava o tráfico de drogas reiteradamente.

E tais assertivas têm consistência, porque o
relatório de investigação policial visto no ID 129693707
, p. 19/33
, citando dados retirados do aparelho celular
d
e
Regiane Cristina
apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, evidencia o envolvimento dela com a facção
criminosa intitulada
“
Comando Vermelho
”
,
tendo sido
constatado
que participava de um grupo pelo aplicativo
WhatsApp

composto por o
utros integrantes “
faccionados
” e, em uma das mensagens captadas, foi encaminhado ao grupo o estatuto da facção criminosa para conhecimento de seus integrantes.

Por conseguinte,
considerando
, além das evidências já citadas,
que a residência
de Regiane Cristina
foi
objeto de investigação
e monitoramento em razão da existência de denúncia anônima sobre a venda de drogas naquel
e imóvel
,
tendo sido
constatado pelos agentes públicos que ela
praticava o comércio malsão
reiteradamente
, é impossível a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
à

acusada
posto que, comprovadamente, se dedica às atividades delitivas.

No que diz respeito pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da
pena
imposta
à

Regiane Cristina
,
deve ser mantido
o inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º,
b
e
c
, c/c § 3º, do Código Penal, especialmente por c
onta da quantidade
d
e
entorpecente apreendido, consoante orientação do Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas segundo o qual: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
; registrando,
outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pel
a
recorrente, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s pelo
Ministério Público
e
por
Regiane Cristina
d
a Silva Brito
,
mantendo inalterados os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023